Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707477-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: EDISON PEREIRA GOMES NETO, BRUNO MOELLMANN GOMES, KAMILA MOELLMANN GOMES, NATALIA MOELLMANN GOMES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre possível reconhecimento de nulidade da sentença por ser citra petita, tendo em vista a possível ausência de análise do cumprimento da obrigação em razão do prazo de carência. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2025 11:13:18. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador